Tribunal: TJDFT
Processo: 0014210-80.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Indefiro o pedido de preferência formulado pela credora ODILIA ALVES PEIXOTO de ID 7926681 fls. 106/107, tendo em vista que a decisão de ID 7926642 fls. 68/69 já concedeu a preferência e os credores receberam o crédito descrito nos alvarás de fls. 92/97 no ID 7926642, considerando que o pagamento preferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade, nos termos Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. 2. A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no ID 8568886, 8568887, 8674320, 8674322 e 8674325, intime-se o(a) credor(a) NILZA NASCIMENTO DOS SANTOS para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, devolver a via original da certidão crédito de ID 7926642 fl. 40 nesta Coordenadoria de Precatórios, ratificando sua titularidade em relação ao crédito estampado na presente requisição. 3. Trata-se de pedido incidental formulado por BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI (ID 9551969, 9552100, 9552208, 9552215, 9552221, 9552230, 9552233, 9552238, 9552241, 9552244 e 9567271) e visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor NILO PEREIRA DA SILVA (ID 7926642 fl. 1), cedidos originariamente ao cessionário GUARABRÁS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA (fls. 31/34 - ID 7926642) Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Após, se não houver impugnação do Ente Devedor ou outros pedidos a serem apreciados, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 4. Noutro giro, considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente PEDRO DE MORAIS BORGES NETO (ID 12060990, 12061014, 12061030, 12061109, 12061115 e 12061147), em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de ID 12528134. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto